Tribunal: STF
Processo: HC 244369
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 913.705/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de uso de documento falso (art. 304 do CP). 



    Colhe-se da denúncia: 



    [...] no período compreendido entre dezembro de 2023 até ao menos fevereiro de 2024, nas comarcas do Rio de Janeiro/SP; de São José dos Campos/SP e de Jacareí/SP, MARCOS OLIVEIRA LEMOS qualificado às fls. 92; LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, qualificado às fls. 94 e VITOR GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 93, associaram-se com o fim específico de cometer crimes. 



    Segundo apurado, Marcos, Luiz Henrique e Vitor são investigados por se associarem para a prática de crimes de estelionato em diversos Estados da Federação, mediante utilização de nomes, confecção de documentos e ordens judiciais falsas visando a obtenção de vantagens indevidas. 



    Para a prática de tais golpes, Vitor utilizava holerites de um promotor de Justiça do DF para abertura de contas bancárias em conjunto com Marcos, que se apresentava falsamente como “Luan Rafael Fuhrken Wendpap”, de modo que Luiz Henrique se identificava como “juiz de direito substituto”. 



    Dentre as fraudes cometidas pelos denunciados, houve utilização de um sinal autenticador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para confecção de ofícios falsos com ordens judiciais de transferência de mais de 15 milhões de reais direcionada ao Itaú S.A, que passou a desconfiar dos documentos. 



    Ocorre que, os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil, que após diligências preliminares, obtiveram mandado de busca e apreensão em desfavor de Marcos, visando colher maiores elementos sobre os crimes em questão. 



    Diante disso, policiais civis foram até à residência dos denunciados, onde foram atendidos por Marcos, que se identificou como “Luan Rafael Furkhein Wendpap”, apresentando inclusive aos policiais documento de identidade falsificado oriunda do Estado Rio de Janeiro/RJ em nome de “Luan Rafael Furkhein Wendpap”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] o decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, em razão da gravidade das condutas imputadas ao paciente, tendo sido consignado que ele e demais corréus, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão “teriam causado óbices à correta identificação quando da diligência policial, apresentando-se como se outras pessoas fossem. Houve a apresentação de documentos falsos”, os quais eram utilizados “para tentar movimentar, de forma indevida, valores que não lhes pertenceriam, passando-se por filho de magistrado, juiz de direito do Rio de janeiro e procurador de justiça do Distrito Federal”. Além disso, os “autuados possuem documentos de outros estados da federação, podendo se esquivar da aplicação da Lei Penal, o que já tentaram, como é o caso de Marcos, que se apresentou como filho de magistrado de nome Luan”. 



    Outrossim, ao indeferir o pedido de revogação da prisão do corréu Vitor Gustavo, o magistrado ainda destacou que “MARCOS LEMOS possui histórico de crimes eletrônicos em diversos estados do país, demonstrando uma conduta reiterada e perigosa” (fl. 364). 



    É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, “[j]ustifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: […].



    Por fim, no que se refere às alegações de excesso de prazo e de ausência de justa causa para a persecução criminal, verifica-se que as matérias não foram objeto de análise pelo colegiado do Tribunal de origem, de modo que não poderão ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) O paciente está preso desde o dia 27 de fevereiro de 2024, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão pelos policiais da 1ª Delegacia da DISCCPAT do DEIC – Departamento Estadual de Investigações Criminais; e (b) o paciente é portador de doença grave (Leucemia Linfoide Crônica – CID 10-91.1), necessita de realizar tratamento médico recorrente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente